Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PRIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de dano material. Em suas razões recursais (ID 61377415), a recorrente sustenta que a bicicleta foi furtada de dentro do espaço escolar com limite de acesso. Alega que a responsabilidade da recorrida é exclusiva decorrente da negligente segurança da escola, pois terceiro entrou sem qualquer impedimento, fato comprovado nos vídeos do fato. Aduz que os danos materiais restam comprovados na nota fiscal da bicicleta e dos comprovantes de gastos com transportes por aplicativo no trajeto casa-escola e dentro da cidade. Argumenta que, em decorrência aos fatos, restou configurado dano moral, pois “o olhar de frustração e decepção do filho pela sua escola não oferecer a segurança alardeada e esperada foi devastador. Além de todos os transtornos sofridos com os deslocamentos dos dias subsequentes ao furto da Bike que trouxeram muita indignação a autora”. Requer a reforma em parte da sentença recorrida para julgar totalmente procedente o pedido inicial para condenar a parte recorrida no valor de R$ 2.247,20 e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 62335800). Contrarrazões apresentadas (ID 61377420).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia cinge-se em solucionar os limites da responsabilidade da escola com o furto da bicicleta e a definição do quantum a ser reparado pela recorrida. Para além, busca aferir se há dano moral indenizável.
5. Na hipótese, o filho da recorrente usava a bicicleta, comprada pela genitora ID 61375597, para deslocamento até a escola e para outros locais dentro da cidade, ou seja, seu meio de transporte. Verifica-se que a bicicleta foi furtada por terceiro em área restrita da escola, destinada ao estacionamento de bicicletas, conforme apresentado nos vídeos ID 61375599 a 61375603. Restou, ainda, informado nos autos que, em que pese o aluno utilizar, rotineiramente, cadeado para contribuir para a segurança de sua bicicleta, no dia do furto o veículo não estava com cadeado.
6. Cumpre destacar que é incontroversa a ocorrência do fato. Nesse mesmo sentido, restou comprovado que o local estava sem vigilância na hora dos fatos e, ainda, que terceiro ingressou e se retirou do ambiente escolar sem qualquer impedimento, IDs 61375599 a 61375603.
7. A instituição privada de ensino, ora recorrida, em que pese alegar sua irresponsabilidade por ausência de serviço especializado de guarda de bicicletas, é responsável objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo se comprovada culpa do consumidor. No caso, apesar de a escola não dispor de serviço exclusivo de guarda de bicicletas, dispõe ao consumidor estacionamento privativo dentro do espaço exclusivo da unidade escolar além possuir serviço de porteiro, fato confirmado pela própria recorrida em sua contestação (ID 61377353 p.2). Assim, repassa ao consumidor segurança quanto ao seu bem quando dentro do estabelecimento empresarial. Assim, resta configurada a responsabilidade da escola pelos danos causados decorrente a falha da prestação do serviço de segurança do local.
8. No caso, ainda que o aluno tenha usado cadeado rotineiramente para melhor assegurar seu bem e não fazia uso desse no dia do ocorrido, a instituição não comprova que orienta aos alunos para que façam o uso, pelo contrário, oferece estacionamento privativo para bicicletas com expectativa de segurança, pois possui porteiros, monitoramento de câmeras 24h, grade por todo o perímetro da instituição. Portanto, não resta comprovada culpa concorrente.
9. Do dano material, a autora comprova o valor pago pela bicicleta R$ 1.700,00, conforme documento fiscal em seu CPF, ID 61375597. Ademais, os comprovantes de gastos com aplicativos de transporte nos IDs 61377340 a 61377346; 61377348 a 61377352, comprovam o trecho percorrido até a escola (idas e vindas), aferidos a partir do respectivo endereço da instituição constante dos autos, perfazendo o montante de R$ 161,45. Com relação aos demais trechos constantes dos comprovantes de viagens, não é possível concluir como sido realizados em trajeto escolar, aja vista ser as corridas todas em nome da autora e, impossível determinar se o aluno o realizava com sua bicicleta.
10. Portanto, comprovado o dano (perda da bicicleta) e o nexo causal entre a falha no serviço de segurança da unidade escolar recorrida e o dano, a reparação é devida. Portanto, nesse ponto, merece reforma a sentença para condenar a recorrida ao pagamento pela totalidade da bicicleta e sobre os gastos com transporte até a escola.
11. No que tange ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a autora não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter tido prejuízo de ordem material decorrente o furto da bicicleta, que seu filho fazia uso, não há provas que a autora teve outros prejuízos para além de meros transtornos em organizar outra forma de seu filho ir até a escola sem seu transporte regular. Inclusive, o próprio bem era usufruído pelo filho da autora e não pela recorrente. Nesse sentido, mantem-se a sentença nesse ponto.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando em parte a sentença, condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.861,45 (mil de oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Mantendo íntegra os demais termos da sentença. Ausente condenação em honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.